Tribunal: TJMT
Processo: 1021276-58.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021276-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (PACIENTE), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (IMPETRANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), RONIEL FERREIRA ALVES - CPF: 937.417.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO DE BARROS - CPF: 384.288.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MATUZINHOS JUSTINO DE MIRANDA - CPF: 237.543.972-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO – ESBULHO POSSESSÓRIO – CRIMES AMBIENTAIS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DOS CRIMES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DE COINVESTIGADO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DAS MEDIDAS – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, materializada pela pluralidade de delitos e na gravidade das condutas delitivas, já que o grupo criminoso supostamente integrado pelo paciente, buscando a obtenção de vantagens econômicas, acabaria por fomentar desordens e conflitos agrários na região.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.

Havendo indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da prisão preventiva, já que a tese referente à suposta ausência de provas dos crimes, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Não havendo demonstração cabal da identidade entre as situações fático-processuais do paciente e do investigado beneficiado pela concessão da liberdade, revela-se inviável a pretendida extensão do benefício concedido pelo magistrado de primeiro grau.

A busca e apreensão domiciliar e o bloqueio de bens estão devidamente justificados quando demonstrada a presença de indícios suficientes da prática de crimes, a prova não puder ser obtida por outros meios e houver necessidade de restrição de bens visando ressarcir eventuais vítimas ou impossibilitar que o agente obtenha proveito econômico com a prática dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alex Sandro de Souza,
apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o magistrado de origem determinou o bloqueio de bens do paciente, autorizou a realização de busca e apreensão no seu domicílio e empresa, além de decretar a sua custódia cautelar, diante da suposta prática dos crimes de associação criminosa, estelionato, esbulho possessório e crimes ambientais.

Entretanto, sustentam que ele suportaria coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora teria decretado a sua prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ressaltam que embora o paciente ostente antecedentes criminais, que foram apontados pelo juiz de primeiro grau, na realidade os dois feitos listados se referem a ações já arquivadas, que não poderiam ser consideradas em seu desfavor, diante do princípio da presunção de inocência.

Ademais, afirmam que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, já que não há provas da existência de um grupo criminoso integrado por ele, e também não foram apontadas condutas que permitissem imputar a ele os demais delitos supostamente cometidos.

Consignam que não estaria presente nenhuma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva listadas no art. 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual a prisão seria ilegal.

Finalmente, aduzem que tanto o pedido de busca e apreensão quanto o bloqueio de bens foram deferidos sem que fosse demonstrada a pertinência das medidas, a sua necessidade diante do caso concreto e sem que existisse fundamentação suficiente.

Com essas considerações, postularam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão.

No mérito, postulam a revogação da prisão preventiva do beneficiário, bem como da busca e apreensão e do bloqueio de valores do paciente (Id. 110768450).

Juntaram documentos (Ids. 110768453 a 110772471).

A liminar foi indeferida (Id. 110951997).

Após a referida decisão, os impetrantes acostaram petição reiterando parte dos argumentos expostos na petição inicial, além de informar que um dos demais investigados no feito de origem foi colocado em liberdade pelo magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual postularam o reexame da liminar pleiteada, deferindo-se o pedido para suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva ou, alternativamente, conceder a liberdade provisória ao paciente (Id. 111341952).

Os impetrantes acostaram novos documentos (Id. 111341976).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 111680976).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 112465973).

Finalmente, a reiteração do pedido de liminar foi indeferida (Id. 113716460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, embora os impetrantes sustentem que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que o magistrado de primeiro grau decretou a prisão cautelar do paciente com base em argumentos retóricos e genéricos, analisando detidamente os autos verifico que o juízo
a quo
fundamentou a constrição cautelar do beneficiário em fatos concretos que permitem a segregação.

Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de
associação criminosa, estelionato, esbulho possessório e delitos ambientais, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão ora atacada. Veja-se:

“...
Colhe-se do caderno investigativo que os requeridos são suspeitos pelo cometimento de crimes, dentre eles, associação criminosa, esbulho possessório, estelionato e diversos crimes contra o meio ambiente.

(.
..)

Conforme narrado pela Autoridade Policial, a região de Cotriguaçu é marcada por disputas de terras, não se discorda que muitas pessoas possuem a visão de que “mata em pé é terra de invasão”, buscando a implantação forçada de assentamentos, o que não condiz com o instituto da reforma agrária.

Pelos documentos constate nos autos, depreende-se que as invasões se acaloraram após o dia 16.11.2021, pela morte de DINEI FLORIANO, pelo conflito ocorrido em suposto garimpo do perímetro da fazenda Naviraí, zona rural, Cotriguaçu/MT. Com a morte da vítima, o requerido,
RONIEL
, convocou pessoas vingar à morte da vítima, oportunamente, convocou-as para invasão do imóvel rural (Fazenda Navirái e Parque Estadual Igarapés do Juruena), propagou os áudios em grupos de WhatssApp.

(...)

Infere-se ainda que o requerido,
ADALBERTO
, surge na mesma linha de
RONIEL
, incentivando a invasão de terras públicas e particulares, além disso, figura como presidente da Associação Nova Esperança, associação que recebe valores afanados dos sitiantes na “falsas” ilusão de futuras demarcações de terras, que serão executas por
ALEX
.

De mais a mais,
MATUZINHOS
é o responsável por ceder o imóvel rural para as reuniões da associação. É nítido no vídeo (ID: 70292999) que utiliza de seu imóvel, além disso, como apontado no caderno investigativo, seu imóvel serve como mostruário para os invasores visualizarem as áreas a serem invadidas.

No caso de
ALEX
, engenheiro florestal e proprietário da empresa BIOFLORA - Assessoria Consultoria Florestal e Ambiental, este age na intenção de ludibriar os sitiantes, afirmando que realizará o projeto após o pagamento de certa quantia pelos invasores, bem como a distribuição dos imóveis.

Colhe-se ainda, por meio da imagem de ID. 70293002, que
ALEX

utiliza de um veículo com símbolo do INCRA
, na tentativa induzir e convencer as pessoas que as atividades desempenhadas por ele e relacionadas às invasões planejadas encontram-se respaldadas pelo Poder Público.

Do arcabouço processual, sublinha que é visível a associação para o cometimento de crimes, em especial, o esbulho possessório...”
(Id.
110768453, pp. 2-3).

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da pluralidade de delitos e na gravidade das condutas delitivas, já que o grupo criminoso supostamente integrado pelo paciente, buscando a obtenção de vantagens econômicas, acabaria por fomentar desordens e conflitos agrários na região. Veja-se:

“...
DO PRESENTE CASO: análise quanto à decretação da prisão preventiva pelo cometimento dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), esbulho possessório (art. 161, §1, II, do CP), estelionato (art. 171, do CP) e demais crimes ambientais.

Nota-se que está presente o fundamento da “garantia da ordem pública”, consubstanciado no impacto social dos crimes no seio da comunidade, a periculosidade social dos agentes e pelo modus operandi.

Ressalta-se que os requeridos na busca eloquente de imóveis rurais para invasão acabam esquecendo das consequências, conforme consta nos autos, a vítima DINEI foi a óbito por invasão de terra, assim, é claro que caso os requeridos – que são os responsáveis pela organização das invasões, não sejam segregados, haverá mais vítimas. Destaca-se ainda, a proteção do meio ambiente, evitando futuros crimes ambientais.

(...)

Quanto ao fundamento da
“conveniência da instrução criminal”
, apontou-se que é “extrai-se do substrato fático dos autos que há incalculáveis pessoas associadas, sendo intuitivo que, soltos, os representados exercerão controle e poder sobre os associados, o que, naturalmente, repercutirá na instrução criminal e nas informações que poderão ser extraídas de possíveis testemunhas.”.

Deste modo, ambos os fundamentos estão presentes, como já bem destacado anteriormente.

Conclui-se, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada pelos investigados, não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos.

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao investigado, sendo o caso de ser decretada sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal...”
(Id. 110768453, pp. 9-10).

Embora a defesa tenha ressaltado que os antecedentes criminais citados nos autos se refiram a processos já arquivados e nos quais não houve condenação, conforme ressaltado, entendo que a gravidade das condutas imputadas ao paciente permite a sua constrição cautelar, independentemente da existência de maus antecedentes.

Logo, a manutenção da segregação cautelar do beneficiário está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe de 9.12.2008, destaquei).

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto os autores da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5ª turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No que tange ao cabimento da prisão preventiva, não obstante a insurgência defensiva, imputam-se ao paciente diversos delitos, dentre eles estelionato, que tem pena máxima de 5 anos de reclusão, estando presente, portanto, a hipótese prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, embora a defesa tenha negado a prática dos crimes pelo beneficiário, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente os boletins de ocorrência que citam o paciente, além da confirmação de que ele utilizava um veículo com adesivo que remetia a suposto trabalho em parceria com o INCRA, o que aparentemente facilitava o convencimento das supostas vítimas do estelionato.

Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

É importante ressaltar que o pretenso reconhecimento da alegada ausência de indícios suficientes de materialidade e da autoria dos delitos demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, 5ª turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014, destaquei).

Por outro lado, embora os subscritores da petição sobredita tenham afirmado que um dos investigados foi posto em liberdade pelo magistrado de origem, fato que demonstraria a desnecessidade da prisão preventiva também do paciente, entendo que o beneficiário está em situação fática distinta, não podendo o mesmo benefício ser estendido a ele nessa oportunidade.

Analisando a decisão do juiz de primeiro grau juntada pelos impetrantes, verifiquei que o magistrado concedeu a liberdade ao investigado Matuzinhos Justino de Miranda, aduzindo que em relação a ele não subsistiriam os fundamentos da segregação cautelar, já que as medidas cautelares impostas na referida decisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública e para impedir que volte a delinquir (Id. 111341976).

Entretanto, ressalto que aparentemente se imputa ao referido investigado a conduta consistente em colaborar com o suposto grupo criminoso, disponibilizando seu imóvel para a realização de reuniões de associados, nas quais haveria incitação à invasões de áreas rurais, motivo pelo qual as medidas cautelares de proibição de ceder, de qualquer forma, o seu imóvel para os membros da associação e de manter contato com qualquer dos investigados ou testemunhas aparentam ser suficientes para impedir que ele volte a praticar os delitos que lhe são imputados.

Já em relação ao paciente, segundo a representação da autoridade policial, ele é proprietário de uma empresa de consultoria ambiental, e teria certo poder de organização e controle sobre os demais integrantes do suposto grupo criminoso, razão pela qual as medidas cautelares sobreditas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Destarte, não havendo demonstração cabal da identidade entre as situações fático-processuais do paciente e do investigado beneficiado pela concessão da liberdade, revela-se inviável a pretendida extensão do benefício concedido pelo magistrado de primeiro grau.

Finalmente, os impetrantes aduziram que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida investigativa de busca e apreensão e o bloqueio de bens do paciente determinados pelo magistrado, pois segundo os seus entendimentos, o juiz de primeiro grau não apresentou fundamentação suficiente que permitisse o deferimento dos referidos pleitos.

Acerca da busca e apreensão e do bloqueio de bens, entendo que o magistrado apontado como autoridade coatora fundamentou suficientemente a decisão, consignando a necessidade das medidas e o cumprimento dos requisitos necessários para as suas implementações, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão atacada:

“...In casu, a Autoridade Policial objetivou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em face à
RONIEL FERREIRA ALVES – Alcunha “Roniel”, MATUZINHOS JUSTINO DE MIRANDA, ADALBERTO DE BARROS e ALEX SANDRO DE SOUZA
.

Com efeito, entendo que merece acolhimento a pretensão deduzida pelo Delegado de Polícia Civil local, porquanto a medida em questão revela-se imprescindível ao aprofundamento das investigações, visando fornecer elementos de convicção ainda mais robustos.

Ora, como já mencionado, foram apresentados fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, os quais, a meu juízo, afiguram-se suficientes, em juízo rarefeito, ao deferimento da providência vindicada.

Desta feita, como se encontra em trâmite a respectiva investigação preliminar, a busca e apreensão domiciliar em face à
RONIEL FERREIRA ALVES – Alcunha “Roniel”, MATUZINHOS JUSTINO DE MIRANDA, ADALBERTO DE BARROS e ALEX SANDRO DE SOUZA
, mostra-se a melhor forma de colher elementos informativos ao esclarecimento dos fatos, na busca da verdade real.

(...)

Por derradeiro, requer a Autoridade Policial o bloqueio de valores nas contas de titularidade da Associação Nova Esperança – CNPJ 40.912.712/0001-00 e BIOFLORA – Assessoria Consultoria Florestal e Ambiental – CNPJ 23.584.925/0001-22.

A medida assecuratória de sequestro visa reter os bens imóveis ou móveis do indiciado ou acusado, quando adquiridos com proveito da infração penal, para que deles não se desfaça, com fim de viabilizar a indenização da vítima ou impossibilitar que o agente tenha lucro com a atividade criminosa.

Para sua decretação é necessário a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens (art. 126, CPP).

(...)

In casu, como já mencionado, há elementos probatório da materialidade e indícios de autoria. Pelo vídeo e áudios (ID: 70292998 e 70292999) é claro que ADALBERTO induz os sitiantes a realizarem o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), na conta da associação, e que posteriormente repassará o valor a
ALEX
para sejam realizados os trabalhos de mapeamento, evidenciando a origem ilícita de valores.

Sendo assim, merece acolhimento o pedido formulado pelo Delegado de Polícia, para o fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias dos requeridos, utilizando-se, para tanto, do sistema SISBAJUD, até o valor indicado, ou seja, R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), nas contas indicadas...”
(Id. 110768453, pp. 12-13).

Diante do contexto apresentado e dos elementos de informação coligidos ao feito e já citados anteriormente, entendo haver indícios suficientes de cobrança de valores de pessoas que faziam parte de uma suposta associação, para que fossem beneficiados posteriormente com a contemplação de lotes de terra, dinheiro este que ao menos em parte era destinado ao paciente, por meio de consultoria prestada por sua empresa.

Logo, tratando-se de suspeita do crime de estelionato, em tese, praticado contra diversas pessoas, é justificado o bloqueio de bens, providência essencial para resguardar as vítimas em caso de comprovação efetiva da prática dos crimes.

Por sua vez, a busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5º, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Extrai-se do citado artigo que a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia ou, conforme ocorreu no caso em análise, existe determinação judicial autorizando a medida.

De acordo com a conclusão já citada anteriormente, analisando os autos verifiquei que existem indícios de que o agente realmente praticou os crimes que lhe são imputados, razão pela qual a medida se revela imperiosa para a obtenção de provas tendentes à apuração dos delitos, estando a medida justifica em fundadas razões, que foram expostas pelo juiz de primeiro grau.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022